Tribunal: TJSP
Processo: 2002181-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa, dispensa ou não exigência ilegal de licitação e lavagem de dinheiro – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Beneficiado com conversão para prisão domiciliar – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia Constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa, dispensa ou não exigência ilegal de licitação e lavagem de dinheiro – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Beneficiado com conversão para prisão domiciliar – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia Constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente
Ante a conversão da preventiva em prisão domiciliar, dada a colaboração do réu nas investigações, inexiste constrangimento ilegal no indeferimento de liberdade provisória ao ora paciente pelo juízo de primeira instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002181-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é paciente ADRIANO
CESAR PEREIRA e Impetrante YURI FACO TOMANIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22685
Habeas corpus n. 2002181-42.2020- Ilha Bela
Impetrante: YURI FACO TOMANIK
Paciente: ADRIANO CÉSAR PEREIRA
Habeas Corpus
Associação criminosa, peculato, falsidade
ideológica, corrupção ativa, dispensa ou não exigência ilegal de
licitação e lavagem de dinheiro
Prisão preventiva
suficientemente fundamentada Beneficiado com conversão
para prisão domiciliar Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia Constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente
Ante a conversão da preventiva em prisão domiciliar, dada a
colaboração do réu nas investigações, inexiste constrangimento
ilegal no indeferimento de liberdade provisória ao ora paciente
pelo juízo de primeira instância.
Vistos.
O Advogado Yuri Faco Tomanik impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ADRIANO
CÉSAR PEREIRA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ilhabela que
teria mantido a prisão domiciliar do paciente nos autos do processo-crime n.
0000177-72.2018.8.26.0247, em razão da suposta prática dos crimes de
associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa, ser
beneficiado com a dispensa ou não exigência ilegal de licitação e lavagem
de dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca-se, assim, a revogação da prisão domiciliar
determinada como custódia cautelar, para a concessão de liberdade
provisória ao ora paciente.
Indeferida a liminar (fls. 47/48) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 51/547), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e
denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação
da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por esta Corte.
Adriano César Pereira foi preso preventivamente em 14
de maio de 2019 e, atualmente, está em prisão domiciliar pela suposta
prática dos crimes de associação criminosa, peculato, falsidade ideológica,
corrupção ativa, ser beneficiado com a dispensa ou não exigência ilegal de
licitação e lavagem de dinheiro, nos termos, respectivamente, dos art. 288,
caput; art. 312, caput; art. 299, caput; art. 333, parágrafo único, todos do
CP; art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e art. 1o, caput e §4o, da Lei
no 9.613/98.
Segundo consta, o Município de Ilhabela, desde 04 de
setembro de 2015, mantinha contrato com a empresa PERALTA
AMBIENTAL E EXPORTAÇÃO LTDA prestação de serviços de
processamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos de
Folhas e Podas (RFP) no aterro sanitário de Ilhabela, no valor global de R$
4.809.521,39, com prazo de vigência de 12 meses. Em 31 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2016 o referido Contrato foi aditado e, em 15 de maio de 2017, ocorreu a
sua rescisão amigável.
Em sequência, no dia 19 de maio de 2017, a
Municipalidade contratou a NEGREIROS & SOUZA LTDA. para executar o
mesmo objeto (processamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) e
Resíduos de Folhas e Podas (RFP) no aterro sanitário de Ilhabela relativo
ao Contrato no 101/2015, todavia com o valor de R$13.496.400,00 e
período de vigência de 180 dias.
O abrupto aumento no valor da prestação de serviços e
possível vínculo dos valores com a distribuição dos royalties da exploração
de petróleo instigou as autoridades, dando início a investigações pela
Polícia Federal, a fim de apurar eventuais ilícitos penais (fls. 108/112 da
principal) com relação aos investigados Tatiana Negreiros de Souza,
Washington Francisco de Souza, Adriano César Pereira, Mauro de Oliveira
Pinto, além das empresas Negreiros & Souza Ltda. E Skina Comércio de
Veículo Ltda.
Com os resultados das investigações, o Ministério
Público, indicando a presença de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria dos investigados, manifestou-se pela prisão
preventiva do ora paciente, Adriano César Pereira, e dos demais corréus,
além de requerer também o afastamento da função pública de investigados,
a indisponibilidade de bens e de valores das pessoas físicas e jurídicas
investigadas; quebra de sigilo bancário de Valdemir Oliveira Almeida, no
período de janeiro a dezembro de 2017 e, por fim, busca e apreensão nos
endereços indicados pela D. Autoridade Policial; (fls. 1029/1051 e
1052/1057 da ação penal).
Nesse contexto, o Juízo de primeira instância, acolheu,
em parte, os pedidos do Parquet, deflagrando a “Operação Prelúdio II”,
ocasião em que foram cumpridos os mandados de prisão expedidos contra
os investigados, incluído o paciente Adriano César Pereira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva do
ora paciente, foi dado andamento à ação penal, tendo o réu sido mantido
preso cautelarmente durante toda a instrução.
Posteriormente, em 20 novembro de 2019, o ora
paciente teve sua preventiva convolada em prisão domiciliar ante sua
colaboração premiada, no sentido de que seria um dos financiadores da
campanha do Prefeito Márcio Tenório e, assim, premiado com o contrato
60/2017 apontado como ilegal pela dispensa de licitação.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ponderar, ainda, que os crime pelos quais o
paciente está sendo processado, principalmente se considerado o seu
papel como suposto articulador, apresenta situações particulares, não
sendo recomendado que responda ao processo em liberdade, mesmo
porque, a correta apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas
estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus
esclarecimentos de modo livre e desimpedido. Nesse sentido é o acertado
entendimento do i. parecerista (fls. 553):
A situação do paciente difere dos corréus, beneficiados com a
liberdade, apontados como “laranjas” de um complexo esquema
criminoso que seria liderado justamente pelo paciente, apontado
como aliciador e corruptor de agentes públicos já de longa data,
tendo se envolvido, ao que consta, em esquema criminoso
semelhante na cidade de São Sebastião.
Não é possível a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou
pessoas em situação completamente diferente do paciente,
subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão e que
estão bem fundamentados.
Importa igualmente consignar que, mesmo o ora
paciente não ostentando antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia
do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de incompatibilidade entre a
manutenção da custódia cautelar e a ausência de gravidade abstrata da
conduta, eis que ela vem escorada tanto no exame dos pressupostos legais
como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de estar em prisão domiciliar,
não há como conceder-se a liberdade provisória, pois existem, de qualquer
modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente poderá prejudicar a
instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão domiciliar, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal e a efetiva aplicação da lei
penal.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a medida cautelar não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei. A nova redação dada ao art. 321 do
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002181-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia
preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso,
impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.
Inexiste,
também,
ofensa
ao
princípio
da
proporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente diante das
circunstâncias do caso concreto.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator